Tribunal: TJMT
Processo: 1047005-47.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047005-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO - CPF: 749.456.101-34 (EMBARGANTE), juízo da 3ª vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (EMBARGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (EMBARGANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
. SUPOSTOS VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, por meio dos quais
a
embargante alega a existência de omissão e de contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. São
duas
e consistem em
:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não enfrentar precedente jurisprudencial citado pela defesa; (ii) verificar a existência de contradição interna no julgado quanto à adequação do
habeas corpus
para o questionamento de retenção prolongada de bens
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, revelando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4. Inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o precedente invocado pela defesa, consignando a ausência de sua juntada aos autos, bem como a inexistência de registro nos sistemas informatizados. Ademais, ressaltou-se que o entendimento em questão, acaso existente nos exatos termos defendidos pelo d. impetrante, ainda assim não refletiria a orientação majoritária dos Tribunais Superiores, que limitam o uso do
habeas corpus
à proteção da liberdade ambulatorial.

5. Não se verifica contradição interna, visto que o acórdão apresenta coerência lógica entre a premissa de que o
habeas corpus
se destina a tutelar a liberdade de locomoção e a conclusão de que a via é inadequada para discutir a restituição de coisas apreendidas, em detrimento do meio processual escorreito.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não vislumbrados os supostos vícios do
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 118, 593, II e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 1047005-47.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 420 – (Opostos nos autos do
Habeas Corpus
n. 1047005-47.2025.8.11.0000 – Classe: CNJ 417) – COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMBARGANTE:

TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em prol da paciente
TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO
contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1047005-47.2025.8.11.0000 [ID 342003394], por meio do qual esta c. Câmara Criminal, à unanimidade,
julgou extinta a ordem

sem resolução de mérito
, em razão da
inadequação da via eleita
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 342032873, a Embargante alega, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado, decorrente de (
i
)
omissão absoluta
quanto ao enfrentamento do precedente “TJMT – HC n. 000808-40.2021.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 03/08/2021”, ao argumento de que tal precedente teria sido expressamente citado pela defesa na inicial do
writ
, inclusive como paradigma direto, e simplesmente não teria sido enfrentado por esta c. Câmara Criminal, circunstância a configurar, conforme as razões recursais, (
ii
)
contradição manifesta
, porquanto, nos autos indicados como paradigma, se teria reconhecido a adequação do
habeas corpus
para discussão voltada à retenção de bens.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que o
habeas corpus
seja admitido e regularmente apreciado no mérito. Subsidiariamente, requer seja explicitado o
distinguishing
ou eventual superação do precedente citado.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 344864397 pelo
não conhecimento
dos aclaratórios e, acaso admitidos, pelo
desprovimento
, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos em prol de
TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
— Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Por sua vez, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
; enquanto a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si
— vícios que não restaram configurados no caso em voga.

Isso porque, no caso concreto, o acórdão embargado
enfrentou expressamente

a questão relativa ao precedente invocado pela Embargante. Conforme consta do voto condutor,
in verbis
:

“
[...]
conquanto o d. impetrante suscite suposta contrariedade em relação a entendimento anterior deste Relator
, o qual teria sido exarado nos autos do
Habeas Corpus n. 1000808-40.2021.8.11.0000
, j. 03/08/2021 - em que, conforme o d. causídico, ‘[...] Vossa Excelência reconheceu EXPRESSAMENTE: (a) que a retenção prolongada de aparelhos celulares sem justificativa configura constrangimento ilegal; (b) que o habeas corpus é a via adequada para tal correção; (c) que a apreensão perde sua finalidade quando a autoridade não cumpre a perícia ou retém o material por tempo desarrazoado’ (ID 338897369) -,
deve-se notar que a íntegra de tal julgado não se encontra anexada aos autos, tampouco se obteve qualquer resultado nas 'buscas' realizadas nos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário
.
Ainda que assim não o fosse, é certo que tal entendimento, como exposto, não reflete a orientação majoritária dos tribunais superiores, que limitam o uso do habeas corpus à proteção da liberdade de locomoção
”.

(ID 342003394). — Destaquei.

A transcrição acima demonstra, de forma inequívoca, que o acórdão embargado
não silenciou
sobre o precedente invocado. Ao contrário, enfrentou expressamente a questão, consignando que a íntegra do julgado não foi anexada aos autos e que não foi localizado nos sistemas informatizados disponíveis.

Ademais, ainda que o precedente existisse nos exatos termos alegados pela embargante, o acórdão fundamentou expressamente que
tal entendimento não reflete a orientação majoritária dos tribunais superiores
, que limitam o uso do
habeas corpus
à proteção da liberdade de locomoção; portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas, sim, fundamentação expressa e suficiente sobre o ponto controvertido.

Relembro, nesse quadrante, que o
princípio do livre convencimento motivado
, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal,
não impõe ao julgador o dever de examinar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes
,
tampouco de rebater um a um os precedentes invocados
, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento.

E, no caso dos autos, o acórdão embargado apresentou fundamentação robusta e suficiente para justificar a extinção do
habeas corpus
sem resolução de mérito, desiderato em que consignou que o
writ
é
ação de natureza constitucional voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial
, conforme o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal,
não se prestando a discutir o direito de posse ou propriedade de bens apreendidos
, matérias que não possuem reflexo direto no direito de locomoção da paciente.

Na mesma oportunidade, esta c. Câmara Criminal fundamentou, ainda, que contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, o recurso cabível é a
apelação criminal
, nos termos do
art. 593, II, do Código de Processo Penal
, em consonância com o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Via de consequência, deve-se reconhecer que
não há contradição interna no acórdão embargado
, uma vez que o julgado apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusões.

Afinal, partindo-se da
premissa
de que o
habeas corpus
é ação constitucional voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, não se prestando a discutir direito de posse ou propriedade de bens apreendidos, se verificou que a manutenção da apreensão de objetos que ainda interessam à investigação policial, amparada por diligências judiciais para o cumprimento da perícia,
não caracteriza constrangimento ilegal passível de correção via remédio heroico
.
Concluiu-se
, assim, pela
extinção do
habeas corpus
sem resolução de mérito
, por
inadequação da via eleita
; inexistindo, enfim, proposições inconciliáveis entre si no corpo do acórdão.

Conforme se depreende das razões recursais, o que a Embargante pretende caracterizar como contradição interna é, na verdade, suposta contradição entre o acórdão embargado e o alardeado precedente anterior da mesma relatoria, situação que, ainda que se admitisse,
não configura o vício de contradição sanável por embargos de declaração
.

Isso porque a evolução jurisprudencial é fenômeno natural e esperado no sistema de justiça, decorrente da dinâmica interpretativa do direito, da mudança de contextos fáticos e normativos, e do aperfeiçoamento da compreensão das normas jurídicas. O julgador não está eternamente vinculado a seus julgados anteriores, podendo modificar seu entendimento, desde que
fundamente adequadamente
a mudança de orientação, o que, consideradas as
peculiaridades do caso concreto
— em que não colacionada pelo d. impetrante do
habeas corpus
qualquer documentação referente ao suposto caso paradigma —, foi feito no acórdão embargado, quando se consignou que
o entendimento invocado não refletia a orientação majoritária dos tribunais superiores
.

Ademais, ainda que se admitisse a existência do precedente nos exatos termos alegados pelo embargante, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se as situações fáticas e jurídicas são
efetivamente idênticas
, de modo a justificar a aplicação do precedente ao caso concreto. A técnica do
distinguishing
, afinal, permite ao julgador afastar a aplicação de precedente quando as circunstâncias fáticas ou jurídicas do caso sob julgamento apresentam particularidades relevantes que o diferenciam do paradigma invocado.

No caso dos autos, o acórdão embargado consignou expressamente que a d. autoridade judiciária
não se manteve inerte frente ao atraso da autoridade policial
, tendo inclusive determinado a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Civil para apuração de responsabilidade funcional, não havendo falar em desídia judicial ou manutenção arbitrária da apreensão.

Conforme consta do voto condutor, com efeito, o d. juízo de origem, nas decisões de
08/10/2025
e
19/11/2025
, fundamentou o indeferimento dos pedidos de restituição na necessidade dos bens para a investigação, considerando a pendência de comprovação documental de que o conteúdo dos aparelhos houvesse sido integralmente extraído, analisado ou incorporado aos autos. Em
19/12/2025
, ao prestar informações a esta Corte de Justiça, a d. autoridade judiciária proferiu nova decisão determinando a intimação da Autoridade Policial responsável, para que, no prazo improrrogável de cinco dias, procedesse à juntada do relatório de extração de dados dos aparelhos apreendidos ou apresentasse justificativa técnica e devidamente fundamentada acerca da impossibilidade de cumprimento da diligência, advertindo que o novo descumprimento injustificado poderia ensejar a adoção de outras medidas coercitivas cabíveis, sem prejuízo de eventual responsabilização funcional, e determinando a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da PJC/MT.

Em vista desse panorama fático, remanesce forçosa a conclusão de que
o d. juízo singular vem acompanhando o feito com diligência
, adotando todas as providências necessárias para garantir o cumprimento de suas decisões e a regular tramitação do processo. Embora seja questionável a demora na apresentação do relatório pela d. autoridade policial, tal circunstância, por si só,
não autoriza a restituição dos bens se ainda interessam à persecução penal, nem configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, requisito essencial para o cabimento do
habeas corpus
.

O
art. 118 do Código de Processo Penal
estabelece que, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”; e, no caso em análise,
as investigações ainda se encontram em andamento
, sendo
patente
que os aparelhos eletrônicos apreendidos ainda
interessam à instrução
, seja para fins de extração, análise ou eventual confronto de dados.

Da análise das teses deduzidas pela Embargante, em suma, o que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se
efeitos infringentes
aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, é de se rejeitar os presentes aclaratórios, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos em prol de
TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO
em face do r. acórdão prolatado no
Habeas Corpus
n. 1047005-47.2025.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026